Tribunal: STF
Processo: Rcl 58080
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 275 E 485. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA QUE RECAIU SOBRE CRÉDITOS JÁ LIQUIDADOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA DE BENS OU VALORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação, objetivando o desbloqueio de valores determinado por decisão judicial em processo trabalhista.



    2. O bloqueio determinado pela decisão reclamada recaiu sobre valores já liquidados e disponíveis para pagamento à empresa devedora, o que não se confunde com a penhora indiscriminada de bens e valores públicos. Ausência de aderência estrita. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.